Tribunal: TJSP
Processo: 2048474-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que reduziu o valor da multa para vinte mil reais – Recurso pela exequente - Desprovimento de rigor. Multa diária – Admissibilidade - Inteligência do art. 537 do CPC – Imposição, contudo, segundo o critério da razoabilidade e proporcionalidade – Redução cabível – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048474-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante ROSA MARIA
ROBIM (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048474-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.762
2
Voto no 34.762
Agravo de Instrumento no 2078474-70.2020.8.26.0000
Agravante: Rosa Maria Robim (JG)
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Município de Pontal
Comarca: Pontal
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Decisão que
reduziu o valor da multa para vinte mil reais Recurso pela
exequente
-
Desprovimento
de
rigor.
Multa
diária

Admissibilidade - Inteligência do art. 537 do CPC Imposição,
contudo, segundo o critério da razoabilidade e proporcionalidade
Redução cabível Precedentes Decisão mantida Recurso
desprovido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rosa
Maria Robim contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Pontal, que considerando as peculiaridades da causa e os direitos envolvidos,
reduziu de ofício o valor do presente cumprimento de sentença (multa diária por
atraso no fornecimento de medicamento) para R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).
Por meio de minuta de fls. 01/08, a agravante pretende a reforma
da decisão agravada para afastar a redução das astreintes e reconhecer como
devido pela agravada o montante apresentado na inicial dos autos principais
(R$ 878.794,19, corrigido até Agosto/2017), autorizando o prosseguimento
executório. Sustenta a possibilidade de alteração/redução das parcelas
vincendas e não as vencidas.
Contraminuta apresentada pelo Estado de São Paulo (fls. 145/150).
É o relatório.
2. Não comporta acolhimento o reclamo.
De proêmio, não há dúvidas acerca da possibilidade de se atribuir
“astreintes” para pessoa jurídica de direito público, com o fim de forçar o
devedor renitente a cumprir sua obrigação.
Nada há que excepcione a Fazenda Pública, como devedora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048474-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.762
3
obrigação de fazer, à sujeição à norma do art. 537 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a decisão agravada nada contém de irregular,
pois o douto Magistrado verificou que “Restou incontroverso que o executado
descumpriu a determinação emanada do Poder Judiciário, ainda que tenha
regularizado o fornecimento do medicamento posteriormente. Os cálculos
apresentados às fls. 17/27 traduzem de forma escorreita o período no qual
ocorreu o descumprimento. Entretanto, tenho que o valor de R$ 878.794,19 se
mostra excessivo, devendo ser revisto. (...) Além de excessivo, é incontroverso
que o executado cumpriu parcialmente, de forma superveniente, a obrigação
fixada. Cabe salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a
requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar
insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença,
não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
Portanto, considerando as peculiaridades da causa e os direitos envolvidos,
tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) se mostra adequado, motivo
pelo qual reduzo de ofício o valor do presente cumprimento de sentença” (fls.
38/40).
Conforme externado, é fato que não houve cumprimento da
decisão no prazo estabelecido pelo Magistrado “a quo”.
Sendo assim, não há que se falar em inexistência de mora ou de
multa coercitiva (astreintes).
Com efeito, o objetivo das 'astreintes' não é obrigar o requerido a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica, que, no caso, retrata a medicação necessária para o tratamento da
exequente.
Nota-se que a multa foi estipulada sem limitação temporal ou de
valor, e tal situação poderá a vir causar o enriquecimento sem causa da parte,
ou mesmo inviabilizar o ente público que deverá arcar com o pagamento de
multa por demais elevada.
Nos termos do disposto no artigo 537, § 1o, do Código de processo
Civil, a “astreinte” deve ser alterada se manifestamente, insuficiente ou excessiva.
Outrossim, na fixação da multa deve ser observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048474-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.762
4
proporcionalidade e a razoabilidade.
E, no presente caso, se constata que a multa se tornou excessiva e
não pode prevalecer tal como estipulada, sem um limite temporal ou de valor.
Corroborando com esse entendimento, colaciono julgado desta Eg.
Câmara de Direito Público:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA Astreinte - Decisão que
reduziu o valor pretendido pelo exequente pelo descumprimento
da obrigação imposta à embargante na r. sentença que transitou
em julgado (de R$635.000,00 para R$4.000,00) Possibilidade - Na
fixação das astreintes deve ser levado em conta o critério da
razoabilidade Valor excessivo, além do enriquecimento indevido
do credor, gera gravame ao Erário, que deve dispor de verbas
destinadas ao gasto com medicamentos - Possibilidade de
modificação do valor ou da periodicidade da multa O valor da
astreinte não faz coisa julgada Sentença de parcial procedência -
Recursos não providos (TJSP Apelação no 9000015-47.2009.8.26.0405,
Rel. REINALDO MILUZZI, 6a Câmara de Direito Público, j. 1o.10.2012).
Este também o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por
violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados
n. 282 e 356 da Súmula do STF).
2. A jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art.
461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou
a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após
o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando
se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da
razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar
enriquecimento indevido.
3. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de
reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO
DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO
QUE SE FAZIA EVIDENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048474-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.762
5
1. A revisão do valor das astreintes é medida possível quando o seu
montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a
via estreita da instância especial para o controle do montante das
astreintes. Precedentes.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015).
Neste contexto, independente de responsabilização administrativa
por eventual não cumprimento da determinação judicial, necessária se mostrou
a redução da multa executada para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
Destarte, a r. decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
singular merece ser mantida.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator